Tribunal: TJDFT
Processo: 0743235-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código Penal e a Lei de Execução fixam requisitos para que os réus possam cumprir o final de seus apenamentos em Livramento Condicional e, diante da nova redação trazida pela Lei 13.964/19 que inseriu a alínea “b” no inciso III do art. 83, a prática de falta grave há mais de doze meses não pode obstaculizar a concessão do benefício.

2. No caso concreto, o agravante praticou crimes dolosos no curso da execução penal há mais de três anos, razão pela qual os autos deverão retornar ao juízo de origem para que examine os demais requisitos necessários para a concessão do benefício, tomando-se como termo para a análise da nova progressão o dia 13.04.2020, data da última progressão para o regime semiaberto.

3. Dado parcial provimento ao recurso.